Tribunal: STF
Processo: ARE 1329690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO de secretária COM BASE NO ART. 3º, PARÁGRAFO 3º, DA LEI 635/87. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INCORPORAÇÃO OCORRIDA EM JANEIRO DE 1998. VALOR QUE FOI REAJUSTADO E POSTERIORMENTE REDUZIDO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003 QUE SÃO POSTERIORES A INCORPORAÇÃO. NECESSIDADE DE REAJUSTE DO VALOR INCORPORADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA”. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, e incisos X, XIII e XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A Autora é Servidora do Município de Maricá, aposentada em 30/03/2017, e requer a revisão de seus proventos do valor recebido a título de Função Gratificada de Secretário de Escola, alegando que, embora tal valor tenha sido incorporado aos seus vencimentos e, em consequência, aos seus proventos, este tem sido pago em valor fixo, quando deveria ser pago no percentual de 120% sobre o nível 4 da carreira do magistério do respectivo município.
    Consta dos autos documentos que comprovam que a Autora teve reconhecido o seu direito à incorporação da referida gratificação, decorrente do exercício contínuo da respectiva função, de acordo com a legislação local.
    A apostila de fixação de proventos firmou a respectiva rubrica, conforme consta no contracheque, como “Incorp. Grat. Esp. 120% Nível 04 Lei 635/87, no valor de R$ 243,16.
    Ressalte-se que a incorporação da gratificação da Autora ocorreu anteriormente à edição das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03. Desta forma, em decorrência do princípio constitucional da paridade entre ativos e inativos, vigente à época, as gratificações incorporadas aos vencimentos dos servidores em atividade, também devem ser estendidas aos inativos, assim como seus aumentos”.
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente